Tribunal: TJES
Processo: 0000070-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. PROVA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000070-19.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO

ADVOGADO : ALEXANDRE JOSE MARQUES GONCALVES - OAB ES23722

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o direito ao reconhecimento da imunidade tributária relativa à cobrança de IPTU sobre imóvel de propriedade do SINDIPÚBLICOS, em que funciona a sede da entidade.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Apelação, visando a (i) anulação da sentença; ou (ii) reforma do julgado com a improcedência dos pedidos, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da imunidade pretendida.

Pois bem.

De fato, a Constituição Federal estabelece:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Sobre o tema, o CTN previu, desde a LC nº 104/2001, que a concessão da respectiva imunidade tributária depende do preenchimento de certos requisitos, a saber:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 2001)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º
é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas
:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em julgamento, muito embora o Sindicato Requerente tenha demonstrado que o imóvel é destinado ao funcionamento de sua sede e, além disso, que tenha apresentado balanços patrimoniais que possivelmente ilustram a aplicação dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais (art. 14, II e III), as provas dos autos não demonstram o preenchimento, por exemplo, do inciso I do referido art. 14, do CTN.

A impossibilidade de aferição técnica dos demonstrativos e, principalmente, a inexistência de todos os balanços patrimoniais da entidade impedem a aferição do referido pressuposto, tornando, nesse momento, inviável o reconhecimento da imunidade pretendida.

Diante do embate, vejo que uma maior incursão probatória é imprescindível ao deslinde da controvérsia, em especial com a complementação da prova documental e, ainda, a designação de prova técnica para a análise dos demonstrativos contábeis.

Assim, na hipótese de a prova ser essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto
cerceamento
de
defesa
e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Mutatis mutandis
, cito precedente do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Evidencia-se o
cerceamento
, autorizador da nulidade do processo, quando proferido julgamento antecipado que despreza a produção de provas relevante a solução do processo
.2.
Se o pleito do autor depende da prova, esta não lhe pode ser negada, nem reduzido o âmbito de seu pedido com um julgamento antecipado, sob pena de configurar-se uma situação autêntica de denegação de justiça
. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 888574/PR, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 29/10/2007 p. 262).

Desse modo, a insuficiência da dilação probatória demonstra a
inadequação
do julgamento. A r. sentença deve, pois, ser anulada para que o processo retorne para a fase instrutória, com a mais ampla produção de provas.

Somente a título de esclarecimento, ressalto que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito da demanda. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, nesse contexto, presente a dúvida, devem ser objeto de prova suplementar.

Em face do exposto,
ANULO
a r. sentença e determino o retorno dos autos à fase instrutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)